Tribunal: STJ
Processo: 0008561-13.2015.8.13.0628
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031701 - MG (2025
/0327802-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: HERCULES JOSE PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: HIGOR AMARAL PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
JOAO BATISTA RODRIGUES DA CRUZ - MG064791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
05 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA53920999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 04dfa539-6c84-44e8-94a5-5d92b3a3d787

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA53920999 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:47:36
Publicação no DJEN/CNJ de 10/02/2026. Código de Controle do Documento: 04dfa539-6c84-44e8-94a5-5d92b3a3d787

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031701 - MG (2025
/0327802-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: HERCULES JOSE PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: HIGOR AMARAL PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
JOAO BATISTA RODRIGUES DA CRUZ - MG064791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Por meio dos aclaratórios, é nítida a pretensão da parte embargante em
provocar o rejulgamento da causa, situação que, na inexistência das
hipóteses previstas no
do CPP, não é compatível com o recurso
art. 619
protocolado.
2. A incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a análise do mérito
do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
3. Embargos declaratórios rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por HÈRCULES JOSÉ
PROCÓPIO contra acórdão proferido por esta Quinta Turma, de minha Relatoria, que
negou provimento agravo regimental nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA53921716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 861a179f-ee18-4340-8ba1-95b1337de29a

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO
QUE NÃO ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA ORIGEM.
APLICABILIDADE DA
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
SÚMULA N. 182/STJ.
PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da Súmula
desta Corte.
2. Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte (ut,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.566.560/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
17/2/2020,
19/2/2020.
3. Para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, cabe à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrem como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-
probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido. Não basta, portanto, sustentar que o
julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de normas legais e
prescinde do reexame de provas.
4. Agravo regimental não provido. (e-STJ fl. 2512)

A defesa alega que o acordão foi omisso ao não observar que "houve,
efetivamente, a impugnação adequada em relação à incidência da súmula no 7 do Superior
Tribunal de Justiça.” (e-STJ fl. 2543). Assevera também que "ao contrário do que constou
no
ora agravado, não existiu inadmissibilidade com fundamento na súmula no 83
decisum
do STJ. Pelo contrário, a decisão de admissibilidade proferida pelo Juízo a quo é
extremamente genérica e, por isso, não cumpre com o entendimento consolidado na súmula
no 123 do STJ." (e-STJ fl. 2544). Aduz que houve omissão também com relação à
ofensa ao art, 619 do CPP e sobre a possibilidade de oferta do ANPP.
É o relatório.

VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Não existem vícios a serem sanados na decisão embargada. Sabe-se que os
embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir
uma decisão ambígua, omissa, obscura ou contraditória, conforme dispõe o
do CPP.
art. 619
Documento eletrônico VDA53921716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 861a179f-ee18-4340-8ba1-95b1337de29a

No caso em tela, o agravo em recurso especial não foi conhecido pela incidência
do Enunciado n. 182/STJ.
Interposto agravo regimental, a decisão foi confirmada pelo Colegiado.
Importante registrar que a incidência da Súmula n. 182 do STJ inviabiliza a
análise do mérito do recurso ante o não atendimento de pressuposto de admissibilidade.
A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez considerando: i) não cabimento
dos embargos de declaração para desconstituir os fundamentos de fato e direito expendidos
nos acórdãos (Súmula n. 83 do STJ) e; ii) Súmula n. 7 do STJ.
No agravo em recurso especial o agravante, de fato, não impugnou corretamente
os referidos fundamentos.
Para impugnar a Súmula n. 83 do STJ, a parte deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida (AgRg nos Edcl
no
demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial
Aresp n. 1.096.124/SP)
desta Corte (
, AgInt no
Relator Ministro Marco Aurélio
ut
AREsp n. 1.566.560/RJ,
Bellizze, DJe
.
19/2/2020)
Além disso, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, cabe à parte agravante
desenvolver argumentos que demonstrem como seria possível modificar o entendimento
firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão proferido. Não
basta, portanto, sustentar que o julgamento do seu apelo demanda apenas apreciação de
normas legais e prescinde do reexame de provas.
Em acréscimo, destaca-se que a matéria relacionada à oferta do ANPP não foi
alegada no recurso especial, o que configura inovação recursal, impedindo o conhecimento
da insurgência.
Com essas considerações,
os embargos de declaração.
rejeito
É como voto.

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator

Documento eletrônico VDA53921716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 05/02/2026 17:45:57
Código de Controle do Documento: 861a179f-ee18-4340-8ba1-95b1337de29a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0327802-5
AREsp 3.031.701 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00085611320158130628 10628150008561009 85611320158130628
EM MESA
JULGADO: 03/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: HERCULES JOSE PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVANTE
: HIGOR AMARAL PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
JOAO BATISTA RODRIGUES DA CRUZ - MG064791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE CAMPOS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes da Lei de
licitações
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: HERCULES JOSE PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: HIGOR AMARAL PROCOPIO
ADVOGADOS
: JOSE SAD JUNIOR - MG065791
JOAO BATISTA RODRIGUES DA CRUZ - MG064791
BRUNO DE MENDONCA PEREIRA CUNHA - MG103584
JOÃO MARCOS BRAGA DE MELO - DF050360
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449254047605560@
2025/0327802-5 - AREsp 3031701 Petição : 2025/0122890-5 (EDcl)
Documento eletrônico VDA53856512 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 04/02/2026 13:58:20
Código de Controle do Documento: 50E564A7-C071-4E91-8F18-165813996BD0